Tribunal: TJMT
Processo: 1013535-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013535-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (EMBARGANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRACO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO SANADA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DIFUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não aventadas anteriormente.

2. No caso dos autos, consoante demonstrado no acórdão embargado,

o
magistrado de primeira instância ao deferir o processamento da recuperação judicial e determinar a suspensão das execuções, realiza, ainda que de forma sumária, a análise quanto à natureza do crédito, pois acaso entendesse que o crédito não se sujeitaria a recuperação judicial poderia ter excluído o crédito. É certo que após o deferimento da recuperação judicial, os credores, podem, caso entendam, oferecer impugnação ao crédito, todavia, essa faculdade, não impede o credor de questionar a não sujeição do crédito por meio do recurso de agravo de instrumento. Portanto, é plenamente possível a análise quanto a natureza do crédito arrolado na recuperação judicial, em sede de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a recuperação judicial e determinou a suspensão da execução.

3. Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Milton Paulo Cella e outros
contra acórdão que
por unanimidade proveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto aos seguintes pontos:
1)

Preclusão lógica, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição;
2
)
Omissão em relação à impossibilidade de análise da natureza do crédito pela via eleita;
3
)
Omissão em relação a aplicação do princípio da especificidade;
4
)
Inconstitucionalidade difusa do art. 11 Lei n. 8.929/94.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e aplicação de multa.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, recomendando o julgamento dos embargos sem opinar pelo acolhimento ou rejeição (Id.172009157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto aos seguintes pontos:
1)

Preclusão lógica, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição;
2
)
Omissão em relação à impossibilidade de análise da natureza do crédito pela via eleita;
3
)
Omissão em relação a aplicação do princípio da especificidade;
4
)
Inconstitucionalidade difusa do art. 11 Lei n. 8.929/94.

Inexistem as omissões apontadas.

No que diz respeito a preclusão lógica, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição e análise da natureza do crédito pela via eleita houve expressa manifestação do acórdão em sede de voto preliminar. Confira-se:

“[...]
O magistrado de origem ao deferir o processamento da recuperação judicial dos agravados e determinar a suspensão das execuções, realizou, ainda que de forma sumária, a análise quanto à natureza do crédito, pois acaso entendesse que o crédito não se sujeitaria a recuperação judicial o magistrado de origem poderia ter excluído o crédito.

É certo que após o deferimento da recuperação judicial, os credores, podem, caso entendam, oferecer impugnação ao crédito, todavia, essa faculdade, não impede o credor de questionar a não sujeição do crédito por meio do recurso de agravo de instrumento.

Portanto, é plenamente possível a análise quanto à natureza do crédito arrolado na recuperação judicial, em sede de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a recuperação judicial e determinou a suspensão da execução.

[...]

Portanto, a matéria foi levada a conhecimento do magistrado de origem, logo, não há falar no caso em supressão de instância.

Ademais, inexiste a preclusão lógica do direito de recorrer da agravante.

Ora, o fato da parte agravante de manifestar nos autos para defender que seus créditos são extra concursais do juízo de proferir a decisão que deferiu a recuperação judicial, não implica em renúncia ao direito de recorrer, trata-se somente de manifestação que visa demonstrar a existência de fato impeditivo do direito da parte adversa.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de preclusão lógica e supressão de instância. [...]” (Id. 167704174, pág. 4-5)

Destarte, nesse ponto, a parte embargante se insurge contra a valoração da prova o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A parte embargante defende que o acórdão é omisso quanto à análise do princípio da especificidade.

Nesse particular, assiste razão ao embargante, razão pela qual passo a sanar a omissão, nos seguintes termos:

Esclareço a parte embargante que a Lei no 8.929/94 que dispõe sobre a Cédula de Produto Rural é especial em relação a Lei de Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005) e não o contrário. Isso é assim, porque se trata da lei que regula o título em questão.

Portanto, também pelo princípio da especialidade/especificidade das normas a Lei que regula a Cédula de Produto Rural se sobrepõe, no que concerne à CPR, ao que dispõe a Lei de Recuperação Judicial.

Registro, por oportuno, que o título em questão é dotado de força executiva “ope legis”, ou seja, que decorre da própria lei, pois o art. 4o da Lei 8.929/94 disciplina que a CPR é título líquido e certo. Confira-se a redação do art. 4o da Lei 8.929/94:

Art. 4o A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira. (Destaquei)

No que tange
à análise de Inconstitucionalidade difusa do art. 11 Lei n. 8.929/94 não há omissão a ser sanada.

Isso é assim porque, ao verificar as contrarrazões do recurso de agravo de instrumento se conclui que em nenhum momento a parte embargante argumentou
a Inconstitucionalidade difusa do art. 11 Lei n. 8.929/94.

Ora, se a tese não foi suscitada nas contrarrazões, por óbvio, não é possível analisá-la, e, portanto, não há falar em omissão quando não se analisa tese que sequer foi trazida aos autos.

Nesse particular é nítida a ocorrência de inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração para sanar a omissão no que tange ao princípio da especificidade
atribuindo-lhe tão somente

efeito integrativo ao acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023